Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-64.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. ADMINISTRADORA/IMOBILIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida a parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida do documento acostado aos autos (IDs 48754276 e 49393033).
2. Na origem, trata-se de “ação de rescisão contratual c/c indenização” na qual os autores pretendem a declaração de rescisão do contrato de locação firmado com a intermediação da imobiliária/administradora ré, bem como a condenação da ré ao pagamento da multa contratual e de indenização por danos morais. A petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem julgamento do mérito, em razão da ilegitimidade passiva da ré.
3. Nas razões recursais, os autores sustentam que a imobiliária/administradora é responsável pelo cumprimento do contrato. Requerem a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva da ré.
4. Consoante o art. 653 do CC, “Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses.”, por meio de procuração que é o instrumento do mandato.
5. Os mandatários apenas praticam ato em nome da mandante, de acordo com os poderes outorgados na procuração, e não respondem em nome próprio pelos atos praticados, salvo de agirem com excesso de poderes.
6. O vínculo jurídico negocial firmado entre as partes consiste na celebração do contrato de locação, no qual o autor figura na qualidade de locatário e a ré, imobiliária/administradora do imóvel atuando como representante da locadora (ID 48284192).
7. Assim, a imobiliária/administradora figurou como mandatária da proprietária do imóvel para, em nome dela, realizar e administrar a locação contratada (art. 653, CC), dado que não se sub-roga nas obrigações do locador, uma vez que as responsabilidades legais da locadora permanecem a ela imputadas, não sendo transferidas ao intermediário. (STJ, REsp 1.405.214 – PR, Terceira Turma, Re. Min. Marco Aurélio Belizze, DJe 09/11/2015).
8. Assim, a única legítima para responder pela rescisão contratual é a locadora, motivo pelo qual os pedidos dos autores não podem ser julgados desfavor da ré.
9. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a "administradora de Imóveis, por ser mera mandatária do locador do imóvel, não possui legitimidade processual para figurar no polo passivo de eventual ação judicial que tenha por fundamento o contrato de locação. Isso porque não se pode confundir o proprietário do imóvel com quem o representa, ou seja, com seu mandatário, tendo em vista que este, ao celebrar o contrato de locação, não o fez em nome próprio, mas em nome de seu mandante, o locador" (REsp 664654/RJ. Relator: Ministro Arnaldo Esteves, DJ 09/10/2006 p. 344) (Grifos)
10. Ante o exposto, irretocável a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva da ré.
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.